Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL VENCIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO SOLICITADA E NÃO EMITIDA PELA PARTE CREDORA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a inexistência da dívida referente ao protesto (ID175116114), condenar as rés às seguintes obrigações: promoverem a baixa do protesto indicado, sob pena de multa; e pagarem à autora o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A instituição financeira/recorrente invoca a coisa julgada, alegando que o mesmo contrato foi discutido em ação de busca e apreensão. No mérito, sustenta que a parte interessada pode requerer a emissão da carta de anuência, objetivando a baixa do protesto, e que cedeu o crédito e não tem mais responsabilidade pela dívida e cobrança. Aduz que deve ser afastado o direito à indenização por dano moral, assim como que o valor arbitrado foi exorbitante. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais e incidência de juros a partir do arbitramento.
3. Preliminar de coisa julgada. A ação de busca e apreensão foi extinta, por força de acordo das partes, realizado em novembro de 2023, relacionado ao valor da dívida (ID 59604741 - Pág. 19/22). E eventual negativa de entrega de carta de anuência para fins de baixa de protesto não foi discutida naquele processo. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. É fato incontroverso que a autora deixou de pagar as parcelas do contrato de financiamento, o que ocasionou o legítimo protesto do título em 02/09/2022, por ordem da ré Aymoré (ID 59604718). O crédito, cedido para Itapeva Fundo de Investimentos, foi objeto de acordo e a autora pagou a integralidade da dívida em 21/09/2023 (ID 59604715 - Pág. 3/6 e 59602679/59602685).
6. Dispõe o art. 26 da Lei 9.492/97: “O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.” E na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).
7. Nesse contexto, realizado o pagamento da dívida pela autora, cabe à parte credora emitir a declaração de anuência, para a baixa do protesto (ID 59604718). Com efeito, a autora solicitou a declaração de anuência à credora em 03/10 e em 09/10/2023, mas não obteve resposta (ID 59602688 e ID 59602695) e, embora seja atribuição da parte interessada as providências necessárias para a baixa do protesto (REsp 1339436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014), a inércia da credora configura falha na prestação dos serviços, uma vez que, quitada a dívida, a emissão da declaração de anuência para a baixa do protesto é obrigação da parte credora.
8. A manutenção indevida do protesto da dívida, decorrente da omissão da credora ao não emitir a declaração de anuência, caracteriza o dano in re ipsa, ante a ilicitude do fato. Nesse sentido: Acórdão: 1858006, Primeira Turma Recursal, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2024, publicado no DJE: 17/05/2024. Destarte, o dano moral é legítimo e foi caracterizado.
9. No tocante ao valor da indenização, o conjunto probatório não revelou repercussão especialmente danosa para justificar o valor arbitrado. Assim, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.